Tribunal: TJES
Processo: 0005738-92.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005738-92.2015.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA
APELADO: ADILTON DE OLIVEIRA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – CITAÇÃO NÃO REALIZADA – ART. 39 DA LEF – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO NO PAGAMENTO DE CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO DO EXECUTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- Conforme disposto no art. 39 da Lei nº 6.830/80, a Fazenda Pública está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal, apenas quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária.

2-
No caso em análise, o Executado sequer chegou a ser localizado para fins citatórios, inexistindo manifestação da sua nos autos. Por conseguinte, não há que se falar em despesas efetuadas pela parte contrária nem em restituição de valores pelo Município Apelante, quiçá em pagamento de custas processuais.

3- “
Não cabimento de condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a triangularização da demanda” (REsp n. 1.927.469/PE).

4- Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Viana em razão da Sentença de fl. 32, proferida nos autos da
Ação de Execução Fiscal
ajuizada em face de Adilton de Oliveira, em que o MM. Juiz da Vara Cível e Comercial da Comarca de Viana
extinguiu a execução, “
nos termos do inciso IV (renúncia) do artigo 924 do Código de Processo Civil de 2015 c/c o art. 12 da Lei Municipal nº 2.952/2018
”, condenando o Exequente no pagamento das custas processuais.

Nas razões de fls. 33/48, pugna-se pela reforma do
decisum
ao argumento de que “
violou manifestamente norma jurídica e a jurisprudência pátria ao condenar o Município de Viana em custas processuais e não condenar a parte executada em honorários, deve
[ndo]
ser alterado este capítulo da sentença, isentando a Fazenda Pública Municipal do seu pagamento e condenando a parte executada em honorários
”.

Quanto à primeira insurgência, afirma o Apelante que “
As únicas custas que a Fazenda Pública deve arcar na execução fiscal deve ser o ressarcimento das despesas da parte contrária, quando vencida, nos termos o parágrafo único do art. 39 da citada lei e com o custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça, conforme súmula 190 do STJ
”.

Acerca das custas processuais, em diversas oportunidades tenho me manifestado no sentido de que, conforme disposto no art. 39 da Lei nº 6.830/80, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal, mas apenas a ressarcir,
quando vencida
, as despesas feitas pela parte contrária,
in verbis
:

Art. 39 -
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único -
Se vencida
, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária. (
Grifei
)

Inclusive a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ tem reconhecido que as Fazendas Públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios são isentas do recolhimento de custas efetivamente estatais, nas Ações de Execução Fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, devendo, apenas quando vencidas, ressarcirem o valor das despesas feitas pela parte contrária. Nessa toada:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA NA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DELEGADA. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA NACIONAL. ISENÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. JUSTIÇA GRATUITA. SÚMULA 7 DO STJ.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/4/2010, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a compreensão segundo a qual, em atenção à norma prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual, a exemplo do que ocorre na hipótese vertente. 2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a ocorrência de abandono da causa, como sustentado neste recurso, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável na via especial, por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 3. Aplica-se também o enunciado de Súmula 7 do STJ no que tange ao benefício da assistência judiciária, já que o Tribunal local constatou que não se tratava de empresa deficitária a ponto de conceder tal benefício. Alterar tal premissa demandaria, necessariamente, o reexame do acervo probatório. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1000602/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 22/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE PREMISSA VERIFICADO. EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELA FAZENDA NACIONAL PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

[...] 2. Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia, já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, tal como ocorre no presente caso. 3. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos modificativos para dar provimento ao Recurso Especial. (EDcl no REsp 1742625/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 11/03/2019)

Na mesma linha o posicionamento majoritário deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ISENÇÃO DO MUNICÍPIO QUANTO AS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 LEI Nº 6.830/1980. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nas execuções fiscais, à teor do art. 39 da Lei nº 6.830/80, a regra é que Fazenda Pública é isenta de custas processuais, e, conforme disposto no parágrafo único do artigo supramencionado, caso vencida, apenas ressarcirá o valor das despesas despendidas pela parte contrária. Razão pela qual deve o recurso ser provido nesta parte. 2. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível, 050100052153, Relator: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/02/2023, Data da Publicação no Diário: 09/03/2023).

AÇÃO RESCISÓRIA. CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 DA LEI N.º 6.830/1980. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. EXISTÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1 Conforme disposto no art. 39 da Lei n.º 6.830/80, a Fazenda Pública está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal apenas quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária 2 Considerando a evidente violação de norma jurídica (art. 39 da Lei de Execuções Fiscais), a condenação ao pagamento de custas imposta ao Município de Viana deve ser excluída. 3 Procedência do pedido. (TJES, Ação Rescisória, 100170036097, Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2022, Data da Publicação no Diário: 19/09/2022).

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PAGAMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. A Lei nº 6.830/1980 prevê, em seu artigo 39, isenção expressa à Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas e emolumentos, no bojo da Ação de Execução Fiscal, registrando que a prática dos atos judiciais não se condiciona ao preparo prévio. II. Impõe-se à Fazenda Pública, apenas e tão somente, o ressarcimento das despesas realizadas pela parte contrária, quando sucumbente. III. Na hipótese vertente, ao homologar a desistência da Ação, o Magistrado de piso condenou o Município de Viana ao pagamento das custas remanescentes, merecendo reforma a Sentença combatida, neste ponto, para afastar a condenação do Município Recorrente ao pagamento das custas processuais. IV. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível, 050150066491, Relator: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 03/06/2022)

No caso em análise, importante ressaltar que o Apelado sequer chegou a ser localizado para fins citatórios (fl. 16, 17 e 26), inexistindo manifestação da parte executada nos autos. Por conseguinte, não há que se falar em despesas efetuadas pela parte contrária nem em restituição de valores pelo Município Apelante, quiçá em pagamento de custas processuais – condenação que merece ser afastada.

Na mesma toada, ou seja, exatamente porque o processo foi extinto sem julgamento de mérito antes da citação do Executado, também se mostra incabível a condenação em honorários sucumbenciais, embora o Município alegue que o “
apelado deu causa ao ajuizamento da execução fiscal, por não ter quitado o débito tributário antes do ajuizamento
”.

Em situação semelhante, o Tribunal da Cidadania tem se manifestado no sentido de ser incabível a “
condenação em honorários por ocasião do pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade. Além disso, antes da citação não há a triangularização da demanda. Conclusão aplicável a quaisquer das partes
” (REsp n. 1.927.469/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13/9/2021).

Ora, se indevida a condenação em honorários quando a parte executada reconhece o débito fiscal e o quita antes da citação, com muito mais razão quando ocorre a extinção do feito sem julgamento de mérito antes da realização do referido ato (citatório).

Desse modo, o fato de a parte executada não ter sido citada na Execução Fiscal, posteriormente extinta devido à renúncia do ente municipal, afasta a aplicação do Princípio da Causalidade em seu desfavor.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
interposto pelo Município de Viana para afastar a condenação no pagamento de custas processuais.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento.

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.